Tribunal: TJSP
Processo: 2184393-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução Por Quantia Certa. Decisão que dispôs não se haver cogitar em substituição de bens à penhora, porque a nomeação de bens à penhora que não obedece à ordem legal está sujeita à recusa e substituição, e porque os valores em espécie possuem muito mais liquidez do que outros bens. Inconformismo. Agravada que principiou a pretensão executória com a preocupação de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução Por Quantia Certa. Decisão que dispôs não se haver cogitar em substituição de bens à penhora, porque a nomeação de bens à penhora que não obedece à ordem legal está sujeita à recusa e substituição, e porque os valores em espécie possuem muito mais liquidez do que outros bens. Inconformismo. Agravada que principiou a pretensão executória com a preocupação de obter satisfação com o bem móvel dado em garantia, em obediência à ordem de preferência de sua satisfação, na forma do §3o do artigo 835 do CPC, sendo que não houve a localização da Colhedora de Cana de Açúcar, conforme diligência realizada e certidão produzida pelo Oficial de Justiça. Então, em face dos argumentos da agravante, o de pretender que a execução siga pelo modo menos gravoso a ela (artigo 805, "caput", do Código de Processo Civil), fato é que o processo executivo deve ter por escopo, sempre, o interesse do exequente, conforme especificado no artigo 797, "caput", do mesmo diploma legal. E neste sentido, no caso, não há como ignorar sua reserva de não entender de seu interesse a substituição da penhora de dinheiro, que persegue, pela constrição de equipamentos oferecidos pela ora agravante. Bens indicados, por mais valor que ostentem, são maquinários em uso, de interesse específico que não é o da exequente, como mesmo de dúvida relevante para se prestar à sua satisfação, uma vez que a venda judicial se tornará incerta e de atrativo duvidoso para haver lances a esses produtos, e, além de tal, são bens de um segmento específico, onde nem sempre haverá oferta de valor compatível à sua avaliação. Consideração do "caput" do artigo 835 do CPC. E não lhe vale o argumento (à agravante) de que possa buscar o beneplácito de uma leitura de proteção do numerário constrito, porquanto, sem sustentação que possa estabelecer em conta empresária que as importâncias ali encontradas possam ter uma destinação específica, carimbada, pois, à medida que entram em caixa, todo o numerário se presta à satisfação de todos os seus compromissos, inclusive do empréstimo firmado com a agravada, não adimplido. Logo, sem propriedade afirmar o que ali encontrado tenha esse ou aquele fim, ou mesmo para pagamento de funcionários. Litigância de má-fé da agravante, alegada em contraminuta. Não caracterização. Direito de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna. Decisão mantida. Recurso não provido.